Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704228-11.2024.8.07.0019 RECORRENTE: DILEI NUNES PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito de feminicídio tentado (redação anterior à Lei no 14.994/2024), em que se sustenta a necessidade de desclassificação da conduta, por ausência de comprovação do dolo específico de matar (animus necandi). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e nos indícios de autoria; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificar a conduta imputada ao acusado para o tipo penal de lesão corporal culposa, em virtude da ausência de comprovação do dolo específico de matar; e (iii) analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença. 4. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. 5. Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não agiu com a intenção de lesionar fatalmente a vítima (animus necandi), descabida a pretensão da Defesa de desclassificação da conduta de feminicídio para o tipo penal de lesão corporal culposa, neste momento processual. 6. Incabível o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto ausente alteração no quadro fático-jurídico que ensejou a segregação cautelar do réu, ora recorrente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A; artigo 14, inciso II; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 413. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819610, 0705634-43.2023.8.07.0006, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22/2/2024; Acórdão 1888106, 0703273-47.2023.8.07.0008, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; Acórdão 1935113, 0704711-56.2024.8.07.0014, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 74, § 1o, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, alegando ausência de comprovação do dolo específico de matar. Requer a desclassificação de sua conduta. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVIII, alínea “d”, LIV e LVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos do especial e invocando os princípios do devido processo legal e presunção da inocência, bem como, a competência exclusiva da Instituição do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada NAYARA FIRMES CAIXETA, OAB/DF 44.074. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 74, § 1o, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004